Tribunal: CARF
Processo: 13855.722711/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722711/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.650 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
UNIMED DE FRANCA SOC COOPDE SERVICOS MED E
HOSPITALARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício, devendo substituí-la. Portanto,
afastada a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas. Súmula
CARF no 105.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
AUTO REFLEXO.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos
apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que
deram fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver
alegação específica no tocante ao auto reflexo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
deu-se provimento ao Recurso para afastar a incidência da multa isolada. Vencidos os
conselheiros Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto
Malheiros e Heitor de Souza Lima Júnior, que votavam por negar-lhe provimento

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator ad hoc
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722711/2011-91
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722711/2011-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Em procedimento de revisão de declaração, constatou a autoridade autuante
divergências entre os valores informados na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2008,a
título de estimativa de IRPJ e de CSLL para os meses de novembro e dezembro, e os
débitos declarados em DCTF para esses mesmos tributos.
Intimado, o contribuinte afirmou que, a despeito da retificação da DIPJ do
período, com indicação de novos valores de IRPJ e de CSLL devidos por estimativa,
não foi efetuada a retificação das DCTFs correspondentes.
Diante disso, concluiu a autoridade autuante que os débitos de estimativa de
IRPJ e de CSLL informados na DIPJ para os meses de novembro e dezembro de 2008
estão corretos, razão para a qual para esses meses não houve declaração, pagamento
ou parcelamentos das estimativas de IRPJ e de CSLL.
Em conseqüência, foram lavrados os autos de infração de IRPJ (fls. 85-88) e de
CSLL (fls. 92-95), nos quais foram lançadas multas de ofício isoladas de 50% dos
débitos de estimativa não recolhidos para os meses de novembro e dezembro de 2008,
conforme prescreve o art. 44 da Lei no 9.430/1996. Também como conseqüência da
falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL para os meses de novembro e
dezembro de 2008, remanesceram em aberto débitos de ajuste anual de IRPJ e de
CSLL, que foram lançados de ofício nos autos de infração de que trata o presente
processo administrativo, com imposição de multa de ofício de 75%.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 152-162, na qual
deduz as alegações a seguir resumidamente discriminadas:
Esclarece o impugnante que o recurso dirige-se unicamente à multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL.
A aplicação concomitante da multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do art.
44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, e da multa de
50%, prevista no inciso II, “b”, desse mesmo dispositivo, viola os princípios
constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco. As
multas aplicadas atingem o montante total de 125% do tributo devido, penalidade esta
só justificada para casos fáticos em que fica comprovada a intenção de fraudar,
hipótese diversa da versada nos autos, em que os débitos foram informados em DIPJ,
razão pela qual a sanção proporcional, razoável e respeitosa á vedação ao confisco
seria a multa moratória. O art. 44, II, “a”, da Lei no 9.430/1996 deve ser interpretado
no sentido de sanção a ser aplicada isoladamente em caso de não subsunção dos fatos
à norma sancionadora prevista no inciso I do mesmo dispositivo. Cita jurisprudência
administrativa que corrobora seus argumentos. Aduz que, tendo em vista a dúvida
suscitada pela legislação, a punição deve ser afastada com base no art. 112 do CTN.

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722711/2011-91

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/2008, 31/12/2008
ESTIMATIVAS MENSAIS - FALTA DE RECOLHIMENTO – MULTA ISOLADA
- CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO - CABIMENTO –
INCONSTUTICONALIDADE.
É cabível a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas
mensais do IRPJ, em concomitância com a aplicação da multa de ofício pela falta de
pagamento/declaração das diferenças do imposto apuradas em procedimento fiscal, em
razão de expressa disposição legal e tendo em vista o fato de as incidências ocorrerem
em situações fáticas distintas. A autoridade administrativa não tem competência para
apreciar alegações de inconstitucionalidade e/ou invalidade de norma integrante do
ordenamento jurídico nacional
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 30/11/2008, 31/12/2008
AUTO REFLEXO. Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de
fatos apurados para o lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram
fundamento à decisão acerca da impugnação a este, quando não houver alegação
específica no tocante ao auto reflexo.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Considerando que a relatora, Conselheira Bianca Felicia Rothschild, não adotou
qualquer providência relativa à formalização do presente Acórdão, o Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, nos termos do artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc
responsável pela citada formalização.
Reproduz-se, assim, a seguir, as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e acompanhadas por parte do Colegiado, de forma a, ao final, ter-se acordado, em face
do empate no julgamento e tendo em vista o disposto no art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, dar-se provimento ao Recurso para afastar a
incidência da multa isolada.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722711/2011-91

Em procedimento de revisão de declaração, constatou a autoridade autuante
divergências entre os valores informados na DIPJ relativa ao ano-calendário de 2008,a título de
estimativa de IRPJ e de CSLL para os meses de novembro e dezembro, e os débitos declarados
em DCTF para esses mesmos tributos.
Intimado, o contribuinte afirmou que, a despeito da retificação da DIPJ do
período, com indicação de novos valores de IRPJ e de CSLL devidos por estimativa, não foi
efetuada a retificação das DCTFs correspondentes.
Diante disso, concluiu a autoridade autuante que os débitos de estimativa de IRPJ
e de CSLL informados na DIPJ para os meses de novembro e dezembro de 2008 estão corretos,
razão para a qual para esses meses não houve declaração, pagamento ou parcelamentos das
estimativas de IRPJ e de CSLL.
Em conseqüência, foram lavrados os autos de infração de IRPJ (fls. 85-88) e de
CSLL (fls. 92-95), nos quais foram lançadas multas de ofício isoladas de 50% dos débitos de
estimativa não recolhidos para os meses de novembro e dezembro de 2008, conforme prescreve
o art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Também como conseqüência da falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de
CSLL para os meses de novembro e dezembro de 2008, remanesceram em aberto débitos de
ajuste anual de IRPJ e de CSLL, que foram lançados de ofício nos autos de infração de que trata
o presente processo administrativo, com imposição de multa de ofício de 75%.
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação contestando unicamente à
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL.
A aplicação concomitante da multa de ofício de 75%, prevista no inciso I do art.
44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, e da multa de 50%,
prevista no inciso II, “b”, desse mesmo dispositivo, viola os princípios constitucionais da
proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco. As multas aplicadas atingem o
montante total de 125% do tributo devido, penalidade esta só justificada para casos fáticos em
que fica comprovada a intenção de fraudar, hipótese diversa da versada nos autos, em que os
débitos foram informados em DIPJ, razão pela qual a sanção proporcional, razoável e respeitosa
á vedação ao confisco seria a multa moratória. O art. 44, II, “a”, da Lei no 9.430/1996 deve ser
interpretado no sentido de sanção a ser aplicada isoladamente em caso de não subsunção dos
fatos à norma sancionadora prevista no inciso I do mesmo dispositivo. Cita jurisprudência
administrativa que corrobora seus argumentos. Aduz que, tendo em vista a dúvida suscitada pela
legislação, a punição deve ser afastada com base no art. 112 do CTN.
Multa isolada e multa de ofício - Concomitância
Como se vê, em relação aos anos calendário fiscalizados, verifica-se o lançamento
dos tributos com multa de ofício por falta de pagamento apurado no ajuste anual e multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1°, inciso IV da
Lei n° 9.430, de 1996.
A recorrente contesta a exigência da multa isolada, em face das estimativas que
deixaram de ser recolhidas em função das infrações apuradas, sob o argumento da
inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento do exercício, bem como impossibilidade
de concomitância, pois representaria dupla penalização sobre o mesmo fato.
Entendo que lhe assiste razão.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722711/2011-91

A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de cálculo
mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que
leva a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois ela não se destina a punir casos de
infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido. Nessas infrações, devem ser
aplicada apenas a multa de ofício.
Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado pelo
lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas mensais. É
que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez que elas
possuem natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim, encerrado
o período, o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa seja imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada,
com o propósito específico de punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes
o recolhimento mensal por estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso em
que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de despesas
efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida, é uma
forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
De outra banda, ainda que se entenda haver previsão legal para esses casos, tanto
o CARF como o STJ possuem entendimento, no sentido de afastar a exigência da multa isolada,
pelo princípio da consunção.
No âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou
sedimentado que: “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício."
Na prática, a Súmula é aplicada uniformemente aos fatos geradores ocorridos até
31/12/2006, o que não é o caso dos autos.
Para os fatos posteriores, ou seja, que ocorreram a partir de janeiro de 2007, como
é o caso dos autos, há quem sustente que em face das alterações introduzidas pela Lei no
11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96, não haveria interpretação
diversa daquela favorável à exigência da multa isolada, mesmo nos casos em que houver sido
imposta multa de ofício pela falta de pagamento anual de IRPJ e da CSLL, sob o entendimento
de que, após essas alterações, estimativas mensais e a obrigação tributária decorrente do fato
gerador anual, em 31 de dezembro, seriam obrigações autônomas, e por isso, não poderiam ser
confundidas, já que possuem naturezas diferentes (acórdão no 1802-001.408). Com este
entendimento, estaria-se autorizada a aplicação das multas, cumulativamente.
Penso diferente.
Primeiro, como acima consignado, entendo inexistir previsão legal para aplicação
de multa isolada que não decorre do não recolhimento de estimativas mensais apuradas e
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722711/2011-91

declaradas pelo próprio contribuinte optante do lucro real anual. Na hipótese de considerar
existente tal previsão, deve ser afastada a exigência da multa isolada pelo princípio da
consunção, pois não se deve admitir como razoável a cumulação de multas, devendo a infração
prevista no inciso II ser absorvida pelo hipótese prevista no inciso I (de acordo com a redação
dada pela Lei 11.488/2007 ao art. 44 da Lei 9.430/96).
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa não recolhida, apurada em
procedimento de fiscalização. Admitir o contrário, estaria-se a permitir que duas penalidades
incidissem sobre uma mesma base de cálculo, o que é vedado pelo sistema jurídico.
Sobre o tema, precisas as colocações do Conselheiro Marcos Takata em voto
proferido no Acórdão no 1103.001-097:
É de cartesiana nitidez, para mim, que a aplicação da multa de ofício de 75%
sobre o valor não pago do IRPJ e da CSL efetivamente devidos, cobráveis juntamente
como esses, exclui a aplicação da multa de ofício de 50% (multa isolada) sobre o valor
não pago do IRPJ e da CSL mensal por estimativa, do mesmo anocalendário.
Isso, seja por interpretação lógica dos preceitos citados (aliás, para além disso,
pode-se dizer que é corolário lógico), seja por interpretação finalística do art. 44, I e II
da Lei no 9.430/96. Apenando o continente, desnecessário e incabível apenas o
conteúdo. Se já se penaliza o todo, não há sentido em se penalizar também a parte do
todo. Noutros termos, é aplicação do princípio da consunção em matéria penal.
Como penalizar pelo todo e ao mesmo tempo pela parte do todo?
Isso seria uma contradição de termos lógicos e axiológicos)."
O STJ possui o entendimento semelhante a este, ou seja, entende que a aplicação
da multa de ofício afastaria, pelo princípio da consunção, a multa isolada. Confira-se decisão
proferida no REsp no 1.496.354/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA
E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas
dos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos
de "totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e
b) na forma do art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Incluída pela Lei n. 11.488, de 2007)".
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722711/2011-91

5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de
ofício (inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)
Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto Martins, se
pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se ue a multa do inciso II do referido artigo somente
poderá ser aplicada uando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de
renda não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos
mensais, ainda que configurem obrigações de pagar, não representam, no sentido
técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando
ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses de
cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas
apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em conseqüência de, nos
caso ali descritos, não haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária
principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que não
possam ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida
em que são elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativotributário que
pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a
infração que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de
recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por
eventual infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos
tributos, e que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a
lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela
menor que lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção) é
aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um
nexo de dependência entre elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve
aquelas de menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a
multa de ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e
também por falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de
oficio pela falta de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é,
sem dúvida, a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.650 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722711/2011-91

apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a relevância
do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada, pois o ilícito de passagem
não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que o ilícito principal.
Noutras palavras, as expressões "isolada" ou "conjuntamente" (com o tributo não
pago) são apenas formas pelas quais podem ser exigidas as penalidades, e indicam de fato
hipóteses autônomas da aplicação das multas, mas, não podem incidir concomitantemente.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital